Tribunal: TJDFT
Processo: 0724311-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724311-13.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCINEIDE DOS SANTOS RODRIGUES AGRAVADO: KELLY REIJANY ANDRADE LIMA, SANDRA GENY BRANDAO FRISCHEISEN, SORAYA BRANDAO DE LIMA, ANDERSON ANDRADE LIMA, HELLEN ANDRADE LIMA, FERNANDA NUNES DE LIMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCINEIDE DOS SANTOS RODRIGUES e seus filhos menores, DANIEL DOS SANTOS LIMA e DANIELLY DOS SANTOS LIMA, contra r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família da Ceilândia nos autos da ação de Arrolamento Comum n. 0705312-37.2020.8.07.0003 proposta por KELLY REIJANY ANDRADE LIMA, SANDRA GENY BRANDAO FRISCHEISEN, SORAYA BRANDAO DE LIMA, ANDERSON ANDRADE LIMA, HELLEN ANDRADE LIMA, FERNANDA NUNES DE LIMA (herdeiros de JURACY FREITAS DE LIMA) contra DANIELLY DOS SANTOS LIMA, DANIEL DOS SANTOS LIMA e LUCINEIDE DOS SANTOS RODRIGUES. Nos termos da r. decisão agravada (ID 98028522), o d. Magistrado de primeiro grau autorizou o levantamento por parte da inventariante, Kelly Reijany Andrade Lima, uma das agravadas, de quantias depositadas em duas contas judiciais do Espólio de Juracy Freitas de Lima, para pagamento das dívidas junto à CAESB e de IPTU/TLP do respectivo espólio, que totalizavam R$ 28.140,53 (vinte e oito mil cento e quarenta reais e cinquenta e três centavos). A agravante afirma que teme pela liberação dos valores conforme consta da decisão agravada, pois a inventariante/agravada perdoou dívida de inquilina de imóvel deixado pelo de cujus, sem consultar os herdeiros, o que pode trazer prejuízo para o espólio. Prossegue que há necessidade do comparecimento da inventariante/agravada em juízo para esclarecer em que termos perdoou a dívida da inquilina. Pugna, portanto, pela suspensão imediata e anulação dos autos de arrolamento comum, sem, contudo, fundamentar as razões de seu inconformismo. Ao final, requer que o agravo seja recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo para a cassação da decisão agravada, nos seguintes termos transcritos: “reconhecendo-se equivocada a decisão daquele D. Juízo e determinando esse Egrégio Tribunal de Justiça, àquele D. Juízo, que proceda a enviada e ao final seja ANULADO a decisão de concessão do alvará de levantamento dos valores monetários depositados.” Preparo regularmente recolhido (ID’s 27676387 e 27676392). É o relatório. Decido. O presente recurso não merece ser conhecido. Já foram interpostos dois agravos de instrumento pela ora agravante nos autos de origem, AGI n. 0709280-84.2020.8.07.0000 e AGI n. 0743178-88.2020.8.07.0000, respectivamente. No primeiro agravo foi postulada a suspensão da Ação de Arrolamento sob o fundamento de que havia dois processos de inventário do de cujus (ID 73225948). No segundo agravo, a agravante pugnou pelo sobrestamento do feito originário sob o argumento de que havia uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável de sua autoria contra o Espólio do de cujus, que poderia torná-la herdeira (ID 77751372). Os dois agravos não foram conhecidos pela d. Desembargadora Relatora. No caso em apreço, a agravante insiste em submeter à segunda instância questões não deduzidas perante o juízo de origem. Requer o sobrestamento e a cassação da r. decisão agravada sob o argumento de que a inventariante perdoou dívida decorrente de contrato de locação da inquilina com o de cujus, Juracy Freitas De Lima, não sendo pessoa confiável e, além, que o levantamento dos valores, autorizado pelo juízo de origem, poderiam colocar em risco o patrimônio a ser partilhado. Contudo, a agravante, que é representante legal dos dois herdeiros menores do de cujus, não se manifestou nos autos de origem em nenhum momento até a presente data, mesmo tendo ocorrida a citação válida dos três requeridos (IDs 63503340, 63503341 e 63503342). O d. Juiz da 2a Vara de Família da Ceilândia, inclusive, decidiu: “(...) 2- Enquanto LUCINEIDE DOS SANTOS RODRIGUES não apresentar sentença transitada em julgado declaratória de união estável com o de cujus o feito prosseguirá sem que seja considerada companheira dele, ou seja, sem separação de meação e/ou herança, tendo em vista de haver controvérsia por parte dos demais herdeiros, os quais suscitaram questões tais como período de união e regime de bens. Contudo, essas questões só poderão ser dirimidas em ação própria de reconhecimento e dissolução de união estável, cuja propositura é do interesse da suposta companheira. Este Juízo diligenciou chamando-a ao inventário, tendo quedado-se inerte. Lado outro, não há que se falar em exclusão dela porque permanecerá na qualidade de representante legal dos herdeiros incapazes, DANIELLY e DANIEL.” A não manifestação, diga-se em nenhum momento, da ora agravante nos autos de origem, como representante legal dos herdeiros menores, implica trazer no agravo inovação recursal, cuja análise é vedada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Perfilhando este entendimento, seguem os seguintes julgados desta e. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DEFEITO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. 2 - "Obscuridade" é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. 3 - Configura inovação recursal a dedução de tese absolutamente inovadora em Embargos de Declaração, que não foi submetida à apreciação do Juiz a quo e tampouco devolvida à Instância ad quem mediante recurso de Agravo de Instrumento ou nas respectivas contrarrazões. 4 - Inexistentes os vícios apontados contra o acórdão embargado, rejeitam-se os Embargos de Declaração intentados com objetivo de modificar o resultado do julgamento. Embargos de Declaração rejeitados. (Acórdão 1354886, 07512939820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO NÃO APRECIADO NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA VIA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES NÃO FILIADOS. RECONHECIDA. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSÁRIA. 1. O exame do agravo de instrumento é restrito ao conteúdo da decisão agravada, sendo inviável que, antecipando a análise de pedido ainda não apreciado pelo Juízo a quo, seja a questão decidida neste recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (....) 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e improvido. (Acórdão n.1095772, 20160020072939AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: 404/410) O deferimento da habilitação do advogado da agravante nos autos originários ocorreu em 23/04/2020 (ID 61658719), quando lhe foi oportunizado prazo para se manifestar sobre a decisão em que houve a nomeação da inventariante/agravada, ocorrida em 13/04/2020. Na oportunidade, quedou-se inerte. Da abertura do processo até a presente data foram diversas as oportunidades conferidas à agravante, quando poderia se insurgir contra a nomeação questionada, sem que, contudo, tivesse se manifestado. Além disso, na decisão ID 90445306, em 05/05/2021, o d. Juízo de origem elogiou o trabalho da inventariante/agravada, bem como deferiu o levantamento dos respectivos valores depositados em contas judiciais. Não houve recurso dessa decisão. Os valores não foram levantados por equívoco no número das contas judiciais, devidamente corrigidos na r. decisão agravada, proferida em 21/07/2021. Posto isso, porque manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2021 às 19:07:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora